Tribunal: TJMT
Processo: 0001171-15.2019.8.11.0108
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0001171-15.2019.8.11.0108
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: LEONILTON DE SOUSA CONCEIÇÃO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 117073476):
APELAÇÕES CRIMINAIS - TENTATIVA HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS DOS AUTOS QUANTO À EMBRIAGUEZ, REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÍNIMA - PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO POPULAR OU ELEVAÇÃO DA PENA - RECURSO DEFENSIVO - AUSÊNCIA DE DOLO DE MATAR, QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS, PENA-BASE EXACERBADA E INIDÔNEA, DIREITO À DIMINUIÇÃO DA PENA POR SEMI-IMPUTABILIDADE E TENTATIVA EM FRAÇÕES MÁXIMAS, REGIME INICIAL SEMIABERTO E HIPOSSUFICIÊNCIA - PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO, REDUÇÃO DA PENA, REGIME SEMIABERTO E AFASTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - VÍTIMA AGREDIDA NA CABEÇA, FACE E ABDÔMEN - REGIÕES VITAIS - RECONSTRUÇÃO FACIAL - DEFORMIDADE PERMANENTE - LAUDOS PERICIAIS E HOSPITALARES - ANIMUS NECANDI COMPROVADO - JULGADO DO TJMT - FALTA DE PLENA CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO DO CARÁTER ILÍCITO - RECONHECIMENTO PELO JÚRI POPULAR - DIMINUIÇÃO DE PENA - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - ARESTO DO TJMG - OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENUNCIADO CRIMINAL 13 - SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR INJUSTIFICÁVEL - DESENTENDIMENTO BANAL FUTILIDADE CARACTERIZADA - ATOS DE MORDER E ARRANCAR PEDAÇOS DO ROSTO DA VÍTIMA - CRUELDADE DENOTADA - SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO - VÍTIMA SURPREENDIDA - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - JULGADOS DO TJMT - QUALIFICADORAS NÃO IMPROCEDENTES - PENA-BASE - HISTÓRICO CRIMINAL - NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE INIDÔNEA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - DILACERANDO O ROSTO DA VÍTIMA - IDONEIDADE - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - NECESSIDADE DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS - PENA-BASE READEQUADA - DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA - VÍTIMA FOI ATINGIDA EM REGIÃO VITAL - FRAÇÃO DE 1/3 ADEQUADA - SEMI-IMPUTABILIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA - REGIME - SEMIABERTO AUTORIZADO - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSO DA DEFESA PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.
A circunstância da vítima ter sido atingida por socos e golpes de pedra em “região vital (cabeça), comprova, de maneira induvidosa, o animus necandi por parte do agente” (TJMT, AP N.U 0000765-41.2016.8.11.0094).
O reconhecimento da semi-imputabilidade mostra-se possível quando há provas de que o réu se encontrava com o discernimento afetado no momento do fato criminoso (TJMG, AP N.U 1.0433.17.015133-9/002).
Não se configura “como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, Enunciado Criminal 13).
As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri “somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional” (STJ, HC no 182.153/DF).
O suposto histórico criminal do agente - agressão anterior contra a mesma vítima, sem registro de boletim de ocorrência - não permite valorar sua personalidade para fins de negativação desse vetorial (TJMT, AP N.U 0004756-38.2015.8.11.0004).
A negativação das circunstâncias do crime, fundada em elementos concretos [tentativa de homicídio cometido “sob efeito de substâncias entorpecentes e bebida alcoólica, causando grave sofrimento pelas pancadas em todo o corpo, dilacerando o rosto da vítima por meio de mordidas”], evidenciam elevada reprovabilidade da conduta e justificam a exasperação da pena-base (STJ, AgRg no REsp no 1592636/PE).
As consequências do crime autorizam a elevação da pena basilar, se a vítima teve seu rosto “desfigurado” e necessitou “submeter-se a procedimentos cirúrgicos, a fim de minimizar as lesões e cicatrizes causadas pelos golpes e mordeduras” (TJMT, AP N.U 0002681-55.2006.8.11.0064).
O c. STJ entende ser razoável a elevação da pena basilar na fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa (AgRg nos EDcl no HC no 515.753/PI), tal como procedeu o Juiz-Presidente.
Ao sopesar “que a vítima foi atingida em região vital, não há possibilidade de aplicar a fração da tentativa em seu patamar máximo” (TJMT, AP N.U 0008202-60.2017.8.11.0010).
A adoção de “fração diversa de 2/3 para a redução da pena em razão da semi-imputabilidade do agente, sem a correspondente fundamentação, demanda a aplicação da fração máxima pela instância revisora” (TJMG, AP N.U 1.0024.18.041232-2/001).
A primariedade, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos] e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, dentre as quais os bons antecedentes, autorizam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).
A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal [art. 804 do CPP], de modo que eventual isenção por hipossuficiência deve ser requestada perante o juízo da execução penal (TJMT, AP N.U 0001193-43.2010.8.11.0026; AP N.U 0007386-28.2019.8.11.0004).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta a negativa de vigência ao artigo 28, §2o, do Código Penal, “ao aplicar a causa de diminuição (...), pois, da análise do contexto fáticoprobatório, denota-se que a embriaguez do recorrido não foi decorrente de caso fortuito ou força maior, diferentemente do reconhecimento aplicado pelos jurados” (Id. 120073956).
Recurso tempestivo (Id. 120150464).
Contrarrazões (Id. 122169970).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, rever a conclusão do julgado, de maneira a afastar a causa de diminuição prevista no art. 28, §2.o, do Código Penal, implicaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório acostado aos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n.o 7 do STJ.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE ISENÇÃO DE PENA ATINENTE À EMBRIAGUEZ, PRECONIZADA NO ART. 28 DO CÓDIGO PENAL, OU PELA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 2.o DO CITADO DISPOSITIVO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ACTIO LIBERA IN CAUSA. PRECEDENTES. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que "nos termos do art. 28, II, do Código Penal, é cediço que a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito." (AgInt no REsp 1.548.520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016; sem grifos no original).
2. A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer a tese segundo a qual o estado de embriaguez do ora Agravante se amolda ao quanto previsto no art. 28, caput ou § 2.o, do Código Penal, de maneira a aplicar-lhe as benesses previstas nesses dispositivos legais, implicaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório acostado aos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n.o 7 do STJ.
3. Mantidas as penas fixadas pelas instâncias ordinárias, prejudicado está o pleito pelo estabelecimento do regime inicial aberto.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1551160/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 28/05/2020)
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA RECONHECIMENTO DA 'DESTREZA' (CP, ART. 155, § 4o, INC. II). RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A QUALIFICADORA.
1. Conforme o Código Penal, ocorre "furto qualificado", entre outras hipóteses, quando é cometido "com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza" (CP, art. 155, § 4o, inc. II). Somente a excepcional, incomum, habilidade do agente, que com movimento das mãos consegue subtrair a coisa que se encontra na posse da vítima sem despertar-lhe a atenção, é que caracteriza, revela, a "destreza". Não configuram essa qualificadora os atos dissimulados comuns aos crimes contra o patrimônio - que, por óbvio, não são praticados às escancaras.
2. A embriaguez do agente constituirá causa especial de diminuição de pena se comprovadas as condições do § 2o do art. 28 do Código Penal. Se as instâncias ordinárias decidiram que elas não se encontram presentes, não há como conhecer do inconformismo do recorrente, pois, conforme a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
3. Recurso especial parcialmente provido apenas para afastar a qualificadora da destreza.
(REsp 1478648/PR, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014, REPDJe 26/02/2015, DJe 02/02/2015)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça